Tribunal: CARF
Processo: 13884.721676/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721676/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.142 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SONIA REGINA MASSARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade, pois o lançamento está motivado, ainda que
com o resultado não concorde o recorrente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES PAGOS POR ENTIDADE
GESTORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS À ENTIDADE AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
A circunstância de a entidade gestora dos benefícios de previdência privada
possuir alguma espécie de desoneração não se transfere aos respectivos
beneficiários, pois os fatos jurídicos são diversos (realização de investimentos
para manutenção do equilíbrio atuarial e recebimento de rendimentos ou
proventos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito,em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721676/2012-26
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721676/2012-26

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 16.507,67, acrescido de multa de ofício de 75%
e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular e/ou dependente(s).
Valor: R$ 164.826,85. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos. Fonte Pagadora: EMBRAER
PREV – Sociedade de Previdência Complementar
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 22/05/2012, conforme documento
de fl. 30.
Em 21/06/2012, na impugnação (fls. 07-19), a contribuinte alega o seguinte:
Dos Fatos
- que não houve omissão de rendimentos, pois somente recebeu da fonte pagadora o
valor declarado;
- que o valor do imposto devido foi retido pela fonte pagadora e a quantia restante
recebida foi informada na Declaração de Ajuste Anual;
Da Desobediência aos Princípios do Devido Processo Legal e do Contraditório
- que a fiscalização equivocou-se ao efetuar a subsunção do fato a norma, pois apontou
no enquadramento legal, normas que se referem a rendimentos recebidos do exterior,
locação de bens imóveis, royaltires, o que não se aplica ao caso, pois os rendimentos são
relativos a resgate de previdência privada;
- que o procedimento fiscal não indica as infrações e penalidades cometidas, bem como
não descreve os fatos que deram origem a presente infração;
- que resgatou a previdência privada sobre a qual incidiu o IRRF e declarou o valor
líquido como rendimentos isentos e não tributáveis. Porém, não entende qual o motivo e
a fundamentação legal do presente lançamento;
- que o lançamento não buscou a verdade material do fato tributário e o crédito
tributário não goz ade certeza e liquidez, pois não descreve minuciosamente os fatos, o
enquadramento legal não corresponde ao caso concreto e não apresenta provas que
fundou a acusação;
- que a ausência dessas determinações legais acarreta evidente cerceamento dos
princípios da ampla defesa e do contraditório;
- que não se pode aceitar a exigência tributária sem observância dos princípios do
devido processo legal e do contraditório;
- que seja acolhida a preliminar para declarar nulo o lançamento tributário, extinguindo-
se o crédito tributário;
Da Falta de Prova do Ilícito
- que o art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que as notificaçõe sde lançamento
deverão estar instruídas com as provas indispensáveis para comprovação do ilícito;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721676/2012-26

- que a notificação de lançamento em questão não está instruída com a alegada Dirf
como prova de que os valores existentes nelas são superiores àqueles informados na
Declaração de Ajuste Anual;
- que competeria à autoridade fiscal aprsentar a cópia do documento que consta os
valores considerados pela pessoa jurídica para retenção do imposto, não sendo
suficiente incluí-los em planilha;
- que resta absurdo a não observância do art. 9o do Decreto no 70.235/72, uma vez que
desrespeita o princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório e da
moralidade;
- que deve ser declarada nula a notificação de lançamento por não observar o art. 9o do
Decreto no 70.235/72;
- Do Mérito
- que reconhece que resgatou o valor correspondente ao seu plano de previdência
privada junto ao Banco do Brasil no exercício 2011;
- que apesar de ter no Banco o valor de R$ 164.826,85 somente recebeu o valor de R$
148.228,84, em razão do desconto do imposto de renda retido na fonte;
- que informou o valor líquido na Declaração de Ajuste Anual no campo rendimentos
isentos e não tributáveis;
- que sobre o valor bruto da previdência privada já foi descontado o IRRF pelo Banco
do Brasil e sobre o valor líquido recebido não deve incidir imposto de renda, sob pena
de incorrer-se em bitributação;
- que se houve algum erro, foi apenas formal, não trazendo prejuízo ao erário, vez que o
imposto de renda foi devidamente retido pelo Banco do Brasil;
- que não houve qualquer omissão de rendimentos, bem como prejuízo ao erário e, por
isso, a notificação deve ser julgada insubsistente.
Da Multa Abusiva
- que somente após o lançamento tributário e o seu não pagamento por parte do
contribuinte é que a multa é devida, ou seja, após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
da intimação do auto de infração;
Traz à colação alguns julgados e doutrina a seu favor.
Da Conclusão
Ao final, requer o seguinte:
- que seja acolhidas as preliminares arguidas para anular o lançamento;
- subsidiariamente, o julgamento improcedente da notificação de lançamento para
afastar a exigência do imposto de renda;
Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
prova pericial contábil e juntada de documentos, conforme confere o inciso LV do
artigo 5o da Constituição Federal.
O presente processo foi objeto de apreciação prevista no artigo 6°-A da Instrução
Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB n°
1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise das questões de fato alegadas, foi efetuada a revisão do lançamento, a qual
resultou na manutenção integral do valor exigido.
Devidamente intimada, a contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721676/2012-26

Da Juntada Posterior de Provas e Perícia Contábil
A contribuinte requer, de forma geral, a juntada de documentos e, em especial, a
produção de perícia contábil.
De acordo com o art. 56 do Decreto no 7.574/2011, a impugnação, formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência. É dizer, o momento oportuno para a juntada dos documentos em que se
fundamentam as alegações da defesa é quando da apresentação da impugnação.
A juntada posterior de documentos requerida não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 57, inciso III do Decreto 7.574/2011, determina que a
impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir. O §4o do mesmo
artigo prevê que provas podem ser apresentadas em outro momento processual nos
casos em que especifica, conforme segue:
Art. 57. A impugnação mencionará:
. . .
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
. . .
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir (Lei no10.406, de 2002, art. 393).
§6oA juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
Em síntese, como regra geral, as provas devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação do lançamento, admitindo-se a sua juntada posterior, quando presente
hipótese descrita nos incisos I e II referidos acima.
Cabe registrar também que, desde a protocolização da impugnação, não foi trazida
nenhuma prova adicional. Dessa forma, indefere-se, nesta instância, o pedido de juntada
posterior de provas.
No tocante à perícia, cabe ressaltar abaixo o que preceituam os artigos 35 e 36 do
Decreto no 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
(destaque nosso)
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993,
art. 1o).
A finalidade da realização das diligências e perícias é elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não for suficiente para
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721676/2012-26

dirimi-las, pressupondo que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, o que não se aplica ao caso em análise, constando dos autos todos os
elementos necessários ao julgamento.
Assim, o pedido de perícia será indeferido, tendo em vista que a sua realização revele-se
prescindível para a formação da convicção pela autoridade julgadora. A presente
autuação se fundamenta em fatos e possui elementos de prova nos autos que não
necessitam de perícia para que o julgador possa formar o seu entendimento.
Das Preliminares
A contribuinte alega que a fundamentação utilizada no lançamento não corresponde à
realidade dos fatos, verificando-se equivoco no enquadramento legal, tendo em vista
que os rendimentos são relativos a resgate de previdência privada, foram submetidos ao
imposto de renda retido na fonte e declarados como isentos e não tributáveis.
Aduz ainda que a Notificação de Lançamento não está instruída com a Dirf, ou seja,
com a prova do ilícito.
Ao contrário do que alega a impugnante, a Notificação de Lançamento preenche todos
os requisitos previstos no art. 11 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A Notificação de Lançamento (fls. 02-06) informa tratar-se de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Além disso, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 04) está esclarecido
que a omissão refere-se a rendimentos informados em Dirf da fonte pagadora Embraer
Prev – Sociedade de Previdência Complementar, conforme abaixo reproduzido:

Uma vez conhecida a infração e a sua natureza jurídica, trouxe a Notificação de
Lançamento a legislação que define os fatos geradores do imposto de renda, citando,
entre outros, os arts. 5o, 6o e 33 Da Lei no 9.250/95 e art. 43 do RIR/99.
Assim, revestiu-se o lançamento de todas das informações necessárias e suficientes para
que o sujeito passivo tivesse pleno conhecimento das infrações cometidas, da motivação
para o lançamento e sua base legal.
Portanto, a Notificação de Lançamento pautou-se pela legalidade, com observância de
todos os requisitos essenciais à sua formalização.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721676/2012-26

Quanto ao direito de defesa, verifica-se que a impugnação ora analisada é prova de que
o referido direito está sendo exercitado e de que não foi cerceado. Nela, o sujeito
passivo refuta o lançamento, revelando conhecer as acusações que lhe foram imputadas
e os elementos nas quais se baseiam.
Ante o exposto, não se vislumbra, nos autos, hipótese que propiciaria a nulidade do
lançamento (Decreto 7.574/2011, art. 12), rejeitando-se a preliminar invocada.
Da Omissão de Rendimentos
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário é a diferença entre as somas de todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas na
legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
O art. 33 desta mesma lei estabeleceu de modo inequívoco a natureza tributável dos
benefícios de previdência privada:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
Assim, segundo a legislação atual, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades
de previdência privada, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, tanto na fonte
quanto na declaração de ajuste anual.
Conforme salientado no Despacho Decisório (fls. 34-36), o imposto de renda retido na
fonte pela entidade de previdência privada é considerado antecipação do imposto
devido, in verbis:
[...]
O rendimento relativo ao resgate de contribuições à entidade de Previdência Privada,
declarado em DIRF pela fonte pagadora Embraer Prev. Sociedade de Previdência
Complementar - CNPJ 10.679.245/000140 no código de receita 3223 (resgate de
previdência privada e FAPI - Beneficiário Pessoa Física), está sujeito à incidência do
imposto de renda na fonte e deveria ter sido declarado como rendimento tributável
recebido de pessoa jurídica pelo titular na "Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física - DIRPF do exercício de 2008 - AC de 2007", conforme
previsto no art. 33 da Lei 9.250/95, abaixo transcrito:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições. (destaques do original)
Isso porque, no Plano Gerador de Benefício (PGBL) e no Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (FAPI), Planos de caráter previdenciário, o valor das
contribuições são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física, limitado a 12/% do rendimento no exercício em que foram realizados os
respectivos recolhimentos. Entretanto, quando do recebimento do benefício ou do
resgate das contribuições, tributa-se a totalidade do rendimento e o imposto retido na
fonte pela entidade de previdência privada será considerado antecipação do
devido.(destaques do original)
Assim sendo, ao formular sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física - DIRPF, a Contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento
relativo ao resgate de previdência complementar, no valor de R$164.826,85, no campo
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica - Titular" e o Imposto retido
na fonte de R$ 24.724,02, no campo "Imposto Retido na Fonte".
Desse modo, conclui-se que ao informar o rendimento líquido de R$ 148.228,84, no
campo "Outros" destinado aos "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" incorreu o
Contribuinte em omissão de rendimento, devendo ser mantido o lançamento apurado.
[...]
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721676/2012-26

Portanto, será mantida essa omissão de rendimentos.
Da Multa de Ofício
A contribuinte alega que somente após o lançamento tributário e o seu não pagamento é
que a multa seria devida, ou seja, após decorrido o prazo de 15(quinze) dias da
intimação da Notificação de Lançamento.
A alegação da contribuinte não merece prosperar por falta de amparo legal. A situação
aventada pela interessada refere-se ao cumprimento definitivo da sentença que
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o executado será
intimado para pagar o débito no prazo de 15(quinze) dias (art. 523 do NCPC).
Por outro lado, o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, de 27/12/96, nos lançamentos de
ofício serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Portanto, será mantida a multa de ofício.
Da Conclusão
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Acórdão sem ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente;
b)
há nulidade do lançamento por vício de motivação;
c)
ocorrência de bitributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rejeito a preliminar de nulidade, porquanto o lançamento está motivado, ainda
que com o resultado não concorde o recorrente. De fato, o lançamento está motivado na
discrepância entre as informações constantes da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721676/2012-26

Fonte (DIRRF) e da Declaração de Ajuste Anual (fls. 04). O recorrente reconhece que recebeu os
valores controvertidos (fls. 66).
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores recebidos pelo sujeito passivo são isentos.
Diferentemente do argumentado pelo recorrente, a isenção eventualmente
conferida às entidades gestoras de benefícios decorrentes de previdência privada é inextensível
aos beneficiários. Faz-se necessário verificar se o próprio recorrente ou o crédito recebido gozam
de algum tipo de desoneração, mas tal linha de argumentação está ausente das razões recursais.
De modo idêntico, inexiste dupla tributação, pois é impossível confundir os fatos
jurídicos tributários praticados pela gestora do benefício (investimentos para manutenção do
equilíbrio atuarial e pagamento de benefícios).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original